Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-15.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009732-15.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARCELO JOSE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 862.420.751-72 (EMBARGANTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO POR CLASSES – POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LCE N° 407/2010 ALTERADA PELA LCE N° 575/2016 – FORMAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – EXIGÊNCIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Embargante: MARCELO JOSÉ MONTEIRO DA SILVA

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcelo José Monteiro da Silva, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, no Mandado de Segurança registrado sob o nº. 1009732-15.2017.811.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no acórdão embargado quanto ao “argumento central” da exordial, especificamente por deixar de justificar o motivo pelo qual refutou as 440 horas/aula documentadas, bem como que não é cabível a discussão a respeito do requisito de formação em nível superior, porquanto tal requisito já foi avaliado e reconhecido pela Administração Pública para a progressão à classe em que se encontra.

Por essas razões, postula o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados com a concessão da ordem pleiteada (ID. 92383990).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 93635981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Diversamente do alegado pelo embargante, todos os argumentos apresentados na inicial foram apreciados no acórdão impugnado, sendo certo que a comprovação das horas em cursos específicos na área de atuação, por si só, não garantem a progressão funcional, devendo ser observados os demais requisitos legais, os quais não foram preenchidos. Nesse ponto, transcrevo trechos do acórdão:

“(...) O impetrante argumenta ser Investigador de Polícia enquadrado na Classe “B” e requereu sua progressão a Classe “C”, sendo que fora indeferido administrativamente, sob a fundamentação de que o mesmo não possui curso de ensino superior.

Irresigna-se, ao argumento de que quando entrou no serviço público o cargo de investigador não exigia tal qualificação e que, portanto, não pode ser exigido nesse instante, principalmente porque preencheu os requisitos descritos na lei para a progressão à Classe C.

Pois bem. Registro, por oportuno, que a Lei Complementar nº 155/2004, foi revogada pela Lei Complementar nº 407/2010 (30/06/2010) e alterada pela Lei Complementar nº 575/2016 (12/02/2016) que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso:

“Art. 146 As classes dos cargos da Polícia Civil são estruturadas segundo o grau de formação exigido para o provimento dos cargos, da seguinte forma:

I ­ para o Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia:

a)
Classe A
­
ensino superior completo
, consoante requisitos dos incisos VII e VIII do Art. 126 desta Lei

b)
Classe B
­ requisitos da Classe A, mais cursos que totalizem 200 (duzentas) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia

c)
Classe C ­ requisitos da Classe B, mais outros cursos que totalizem 250 (duzentas e cinquenta) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia

d) Classe Especial ­ requisitos da Classe C, mais título de pós­graduação lato sensu ou curso de ensino superior bacharelado ou licenciatura, registrados no Ministério da Educação, homologado pela Academia de Polícia.”

Cinge-se a controvérsia em saber se o servidor faz jus, ou não, ao reenquadramento para o nível pleiteado, nos moldes dispostos na Lei Complementar nº 407/2010 (com alteração pela Lei nº 575/2016)
.

Da análise dos dispositivos legais acima mencionados, é possível concluir que para conseguir a progressão funcional para a classe almejada, a lei exige, além dos outros cursos que totalizem 250 (duzentas e cinquenta) horas específicos na área de atuação, os requisitos da classe A e B, o qual se inclui o
curso superior completo
.

Ocorre que, no caso em tela, a despeito dos argumentos contidos na inicial e da documentação a ela anexa, constata-se, indubitavelmente, que não comprovou o impetrante o requisito legal para o pretendido reenquadramento, qual seja, o
curso de nível superior.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - PROGRESSÃO VERTICAL - EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL LEI N.° 318/2008 -
ENQUADRAMENTO ORIGINÁRIO REALIZADO - NEGATIVA DE NOVO REENQUADRAMENTO DE NÍVEL - LEGALIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI ESTADUAL
N° 318/2008, ALTERADA PELA LEI Nº 344/2008 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL DO SERVIDOR E INTERSTÍCIO TEMPORAL (TRÊS ANOS) - EXIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.
Não há direito líquido e certo a amparar, por meio de mandado de segurança, a pretensão do servidor de reenquadrar-se em nível superior, se ausente dos autos prova de que preenche os requisitos previstos em lei que implantou o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários da carreira. (
N.U 0060049-78.2010.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2010, Publicado no DJE 21/01/2011)(destaquei)

Aliás,
tanto a legislação revogada (Lei Complementar Estadual nº 155/2004) como a legislação vigente supracitada, trazem a mesma exigência de graduação em ensino superior para a progressão da Classe “B” para a Classe “C”
.” (ID. 91749953). (Destaquei)

Ora, conquanto o Embargante alegue que a administração pública reconheceu o preenchimento dos requisitos previstos para a progressão à Classe B, tal ocorreu com retroação à 11/07/2005 (ID. 1106931), quando vigente a Lei Complementar Estadual n° 155/2004, que exigia para referida classe tão somente formação em nível médio.

Todavia, a partir da Lei Complementar Estadual n° 407/2010, alterada pelas Leis Complementares n° 540/2014 e 575/2016, ocorreu o reenquadramento da carreira, exigindo-se a formação em Nível Superior para o ingresso na carreira e, consequentemente, para as progressões.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO -
CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.
Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante.
Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO

os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021